Tribunal: TJMT
Processo: 1018343-40.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018343-40.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SILVANA APARECIDA SALES MACEDO - CPF: 617.031.411-72 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA APARECIDA SALES MACEDO - CPF: 617.031.411-72 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E PROVEU DA AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SUPOSTA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O TRABALHO E O EVENTO/ACIDENTE
-
NÃO VERIFICAÇÃO
–
ATIVIDADE LABORATIVA QUE ATUOU COMO CONCAUSA À DOENÇA RECONHECIDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA A INCAPACIDADE DEFINITIVA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 862 DO STJ – RECURSO DO INSS DESPROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

1. Comprovado nos autos, por laudo pericial conclusivo, que o trabalho desenvolvido pela autora contribuiu de forma significativa para o agravamento de sua patologia, afasta-se a tese de ausência de nexo de causalidade arguida pela autarquia previdenciária.

2. Conforme entendimento consolidado no Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Silvana Aparecida Sales Macedo
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Previdenciária n. 1018343-40.2020.8.11.0003, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), a partir do laudo pericial, ou seja, 29/06/2021, e para determinar o pagamento das parcelas correspondentes, desde a referida data e até a efetiva implantação do benefício previdenciário.

Em suas razões recursais a primeira apelante alega que
“
a decisão se encontra equivocada no que se referente a Data Início do Benefício”.

Aduz que “
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que os benefícios previdenciários concedidos na via judicial terão sempre como termo inicial o requerimento administrativo, em não havendo requerimento administrativo o termo inicial é a citação da autarquia no processo judicial
”

Afirma que
“
não existe a hipótese de marcar o termo inicial em data diferente, como na data da perícia judicial, como fez o juízo na origem
”.

Sustenta, ainda, que
“
o termo inicial do benefício previdenciário conta-se a partir do dia 05/03/2015, data da cessação indevida do benefício, e da comprovação do implemento dos requisitos legais”.

Por fim, requer seja provido o recurso, reformando-se a sentença vergastada.

Por sua vez, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz, em suas razões recursais, que
“
não é possível extrair que a incapacidade laborativa parcial constatada na perícia judicial decorreu de acidente de trabalho, tampouco há a existência de nexo causal entre eventual acidente ou doença profissional e a suposta incapacidade”.

Afirma que
“
a análise dos extratos do CNIS em nome da autora reforça a conclusão pela ausência de nexo causal entre a incapacidade constatada no exame pericial e o trabalho da autora, uma vez que já recebeu benefício de natureza previdenciária”.

Assevera, neste contexto, que
“
o ônus da prova quanto o acidente incumbe ao autor, não tendo ele se desincumbido, imperativa a improcedência dos pedidos iniciais”.

Ao final, requer provimento ao recurso, reformando-se a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 165437685).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação interpostos por
Silvana Aparecida Sales Macedo
e pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação previdenciária, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o INSS à implantação de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), a partir do laudo pericial, ou seja, 29/06/2021, e para determinar o pagamento das parcelas correspondentes, desde a referida data e até a efetiva implantação do benefício previdenciário.

A controvérsia recursal aventada pela autora reside em verificar a partir de qual momento será fixado o termo inicial do benefício previdenciário a ser implantado pelo INSS.

De outro lado, a autarquia ré busca reforma da sentença ao argumento de ausência de nexo causal entre a incapacidade constatada no exame pericial e o trabalho da autora.

A sentença recorrida concluiu, com base no laudo pericial, que:

“(...) Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que a autora preenche os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, pois a incapacidade laborativa do segurado é total e permanente, sendo a requerente insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência, e o nexo causal entre as lesões e o trabalho estão comprovados pela perícia médica judicial.

Com efeito, no exame pericial encartado aos autos, consta que a autora apresenta: “ARTROSE DE JOELHO E DE COLUNA (CID M17 E M47); A doença não é passível de cura; Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pela examinada; A incapacidade é definitiva, POIS POSSUI DOENÇAS CRÔNICAS IRREVERSÍVEIS; AUTORA COM ARTROSE DE JOELHO E COLUNA, PIOR EM JOELHO COM INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES”.

Observo ainda que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira dessas conclusões, entendo que a demandante tem direito à percepção de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho, pois sua incapacidade para o trabalho é
total e permanente
.

Logo, comprovada a doença do trabalho e que as sequelas dela advindas comprometeram sua capacidade laboral, restando a autora incapacitado de forma total e permanente para o trabalho, assim faz jus a requerente a aposentadoria por incapacidade permanente (espécie 92).

Diante da impossibilidade de recuperação da requerente para o exercício de sua atividade laboral, aliada às suas condições socioeconômicas e idade avançada que, conforme frisado nas linhas acima, dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional, impõe-se a
implantação
do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir da data da perícia
(29/06/2021
).

Embora o perito afirme no laudo pericial que o início da incapacidade se deu provavelmente em outra data, além do artigo 43, caput, da Lei no 8.213/91 estabelecer como termo inicial da aposentadoria por invalidez o dia imediato ao da cessação do auxílio doença, entendo que, no caso, os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente somente foram verificados quando da realização da perícia médica, pois, apenas nessa data, constatou que a demandante é insuscetível de reabilitação e que às suas condições socioeconômicas e idade avançada dificultam sobremaneira a sua reabilitação profissional.

Assim, deve ser implantado o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a partir do laudo pericial, ou seja,
(29/06/2021
)
,
considerando que somente nesta data concluiu pela incapacidade da autora.

Nesse sentido:

Acidente do Trabalho – Aposentadoria por invalidez – Comprovação pericial da incapacidade total e definitiva – Observância dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 que autorizam a concessão do benefício. Termo inicial – Benefício – Aposentadoria por invalidez acidentária – Data da perícia médica
. Débitos em atraso do INSS – Juros e correção monetária – Considerando que a data de início do pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810. Débitos em atraso do INSS – Apreciação, na fase de conhecimento, de aspectos concernentes ao pagamento do precatório – Descabimento – Eventuais questões a esse respeito devem ser apreciadas na fase de execução. Processual Civil – Acidente do Trabalho – Honorários Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros. Processual Civil – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO DO INSS (TJ-SP 10023603320178260053 SP 1002360-33.2017.8.26.0053, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 19/06/2018, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/06/2018).

Por fim, não há que falar em danos morais em favor da parte autora, porque ela não comprovou os requisitos da existência do dano moral alegado na petição inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
SILVANA APARECIDA SALES MACEDO
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para o fim de determinar que o requerido implante a
aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), a partir do laudo pericial, ou seja,
(29/06/2021
)
.
Condeno, ainda,

o requerido ao pagamento das parcelas referente à aposentadoria por invalidez, a partir de
(29/06/2021
) até a data da efetiva implantação do benefício de aposentadoria.”
(
id. 165437675
)

Pois bem.

Iniciando a análise da pretensão recursal pela insurgência da autarquia previdenciária, sabe-se que o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A autarquia federal, entretanto, alega ser indevida a concessão de tal benefício previdenciário, ante a ausência de nexo causal entre a incapacidade e o trabalho habitual da parte.

Essa tese, contudo, não prospera, uma vez que o laudo pericial emitido pelo
expert
do Juízo atesta o diagnóstico e a incapacidade da segurada (id.165437660),
in verbis
:

“(...)

5- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INSS

(...)

9)
A doença é passível
de
cura total
ou
parcial
?

R
: NÃO
.
PATOLOGIAS CRONICAS

10)
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado
?

R: SIM

(...)

18)
A incapacidade é definitiva
ou temporária?

R:
DEFINITIVA,
POIS
POSSUI DOENÇAS CRONICAS

IRREVERSÍVEIS

(...)

22) Há
nexo causal entre a atividade
até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

R: NÃO. DOENÇAS CRONICAS NÃO SÃO PASSÍVEIS DE ENQUADRAMENTO DE NEXO DIRETO. POREM HÁ
FORTES INDÍCIOS DE CONCAUSA”.

Esclareça-se, neste contexto, que a questão trata-se de concausa, isto é, aquela que, em concurso com outra causa, tem a capacidade de gerar uma certa consequência danosa. Trata-se de condição contributiva à causa principal que pode manifestar-se antes dela, concomitante ou posteriormente (MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A Responsabilidade Civil por Presunção de Causalidade. Rio de Janeiro: GZ, 2009, p.105-106).

As concausas estão previstas no art. 21, I, da Lei 8.213/91:

Art. 21 - Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; [...].

À vista de tais fatos, penso que o nexo de causalidade está presente no caso concreto, já que foi constatado que, embora a doença da autora seja de natureza degenerativa, ela é deteriorada pelo seu labor.

De fato, não obstante a patologia que acomete a segurada tenha origem degenerativa, ficou comprovado que o trabalho desenvolvido contribuiu de forma significativa para o seu agravamento, devendo ser equiparada, portanto, a acidente de trabalho, na forma do artigo 21 da Lei 8.2l3/91.

Assim, razão não assiste a autarquia ré ao afirmar a inexistência do nexo causal, motivo pelo qual a manutenção da sentença nesse sentido é medida que se impõe.

Transposta esta questão, em seu recurso, a autora questiona o termo inicial para o pagamento da aposentadoria por invalidez, fixado na sentença desde da data da juntada do laudo pericial
(29/06/2021)
. A pretensão merece acolhimento, devendo ser alterado, no caso dos autos, o termo
a quo
do benefício previdenciário para se adequar ao entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

É firme o entendimento do STJ,
no sentido de que o benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
,
mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de recurso repetitivo, tendo sido formalizado por meio de tema, a observância se faz necessária.

Desse modo,
o termo inicial para a implantação do benefício previdenciário no caso dos autos deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do benefício recebido pela segurada (05/06//2015 - id.

165435790, p.05
) e não da data da juntada do laudo pericial.

No tocante ao pagamento dos valores retroativos, verifica-se que também deve ser a partir
do dia seguinte ao da cessação do benefício recebido pela segurada (05/06//2015 - id.

165435790, p.05
), descontando-se os valores já recebidos a título de Auxílio por Incapacidade Temporária e observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ

Ante o exposto, o voto é no sentido de (
i
)
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
INSS
, nos termos da fundamentação supra, e (
ii
)
dar provimento
ao recurso de apelação de
Silvana Aparecida Sales Macedo
para estabelecer que o termo inicial para pagamento da aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da data da cessação do benefício então recebido pela segurada (05/06//2015) e para condenar a autarquia ré ao pagamento dos valores retroativos também a partir dessa data, descontando-se aqueles já recebidos a título de auxílio por incapacidade temporária e observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023